Tribunal: CARF
Processo: 17698.000176/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000176/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FATHI YOUSEF BAKRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o contribuinte, pessoas físicas, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. As contas mantidas pelos dependentes declarados
recebem o mesmo tratamento das contas mantidas pelo titular da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O contribuinte foi autuado e intimado a recolher Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF no valor de R$327.565,91 por omitir rendimentos decorrentes de depósitos bancários de
origem não comprovada nas contas bancárias mantidas em instituições financeiras pelos
dependentes Rima Fathi Yousef Bakri e Yousef Fathi Yousef Bakri no ano calendário 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000176/2010-43
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000176/2010-43

Consta como Enquadramento Legal o art. 849 do RIR/1999, art. 1o da Lei no 11.119/2005 e art.
1o da Lei no 11.311/2006.
Foi intimado a apresentar os extratos das contas correntes, poupanças e de
investimento de sua titularidade e de seus dependentes e comprovar a origem dos depósitos nas
contas destes, conforme relação do item 2 do Relatório de Verificação Fiscal (fls. 13 a 26).
Em 02/04/2009 o Contribuinte apresentou informação anual de contas correntes e
aplicações financeiras dos exercícios de 2006, 2007 e 2008 relacionados o Banco Bradesco S.A,
informando que não teve movimentação financeira devido a restrições de crédito durante esse
período (fl. 32).
Em 23/06/2009 informou que a movimentação bancária referente a conta corrente
n. 0000423, Ag 01680, Banco Bradesco não se refere a rendimentos do declarante e da
dependente Rima Fathi, e sim à utilização do nome da dependente pela empresa, cujas operações
estão registradas no Livro Caixa (fl. 43). Além disso, apresentou cópias das notas fiscais com
despesas médicas, duplicatas das despesas de instrução em 2006, extratos da conta corrente em
nome de Yousef Fathi e o Livro Caixa da empresa (fl. 64).
O autuado apresentou Impugnação em 28/05/2010 (fls. 209 a 213) alegando que
a movimentação nas contas de seus dependentes não se referem a rendimentos seus ou dos
dependentes mas da pessoa jurídica Moda Ativa Comércio de Confecções Ltda, CNPJ no
94.085.479/000150, visto que a empresa e seus sócios estavam impedidos de abrir contas
bancárias no referido período pelo fato de possuírem protestos de cheques sem fundos.
Anexa documentos para comprovar que os depósitos registrados nas contas 334.4
YOUSEF F Y BAKRI C/C e 335.2 RIMA F Y BAKRI C/C foram feitos a crédito das contas
correntes dos dependentes para pagamento da empresa, conforme extrato da conta corrente dos
dependentes no Livro Razão da empresa.
Aduz que estavam impedidos de obter talões de cheques e, por este motivo, a
única forma de adquirir mercadorias a prazo foi utilizando os cheques pré-datados dos
dependentes. Argui, ainda, que a empresa apura resultado pelo Lucro Presumido e, nesta
condição, está dispensada de apresentar Livro Diário (fl. 212) e que os lançamentos no Livro
Caixa são operações com os dependentes do sócio. Pelo exposto, concluiu que os depósitos nas
contas correntes dos dependentes foram comprovadas pelos documentos apresentados.
O Acórdão 10-43.599 – 4a Turma da DRJ/PA (fls. 700 a 704), em Sessão de
24/04/2013, julgou que houve omissão de rendimentos oriundos de depósitos bancários de
origem não comprovada. Frisou que as contas mantidas pelos dependentes declarados recebem o
mesmo tratamento das contas mantidas pelo titular na Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
(fls. 704-705) No presente caso, o contribuinte sustenta que os recursos que ingressaram
nas contas dos dependentes foram depositados pela pessoa jurídica Moda Ativa
Comércio de Confecções Ltda, CNPJ no 94.085.479/0001-50 e para comprovar anexa
cópia do Livro Caixanas folhas 139 a 150 e cópia do Livro Razão, conta 83.3 Vendas de
Mercadorias do ano de 2006, registrando ingressos inferiores aos pagamentos efetuados
e, mesmo mantendo saldo de caixa, não explica a origem dos recursos que ingressaram
nas contas de Rima F Y Bakri (335.2) e de Yousef F Y Bakri (334.4).
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000176/2010-43

O que se entendeu é que se está demonstrando a origem dos recursos para
pagamento de despesas da empresa Moda Ativa Comércio E Representações Ltda e não a origem
dos depósitos nas contas correntes dos dependentes. Os recibos emitidos pelos dependentes
comprovam que os recursos saíram das contas pessoais e ingressaram no caixa da empresa mas
não comprova a origem dos depósitos nas contas dos dependentes.
Cientificado em 08/05/2013 (fl. 707), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 708 a 711).
Sua defesa mantém a linha de que os depósitos bancários não se tratavam de
rendimentos tributáveis. Isto porque se utilizou da conta dos dependentes para a empresa Moda
Ativa Comércio de Confecções Ltda, CNPJ 94.085.479/0001-50, dado o impedimento oriundo
de protestos de cheques sem fundos.
Aduz que a movimentação bancária refere-se exclusivamente a operações com
cartões de crédito e sem emissão de cheque. Que a única forma da empresa adquirir mercadorias
a prazo fora mediante a utilização de cheques pré-datados e que a acusação de ferir o Princípio
da Entidade com a utilização das contas-correntes dos dependentes comprova a origem dos
recursos para fins a empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/05/2013 (fl. 707) e protocolou o
Recurso Voluntário em 01/06/2013 (fl. 708). O protocolo foi realizado no prazo.
Utilização das contas correntes dos dependentes pela Empresa
A discussão está em torno da utilização das contas correntes dos filhos Yousef
Fathi Yousef Bakri e Rima Fathi Yousef Bakri, incluídos como dependentes do autuado na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF do Exercício 2007, Ano-calendário 2006, pela empresa
Moda Ativa Comércio de Confecções Ltda.
A inclusão dos rendimentos na movimentação do Recorrente responsabiliza o
contribuinte pelas eventuais omissões, mesmo que por presunção legal, dado o artigo 42 da Lei
n. 9.430/1996. Vale ressaltar a inversão do dever da prova – o contribuinte é quem deve
demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
O que se precisa provar é a origem dos recursos – que segundo o Recorrente são
pertencentes à Moda Ativa Comércio E Representações Ltda, dada a atividade da empresa. Já a
fiscalização, bem como a decisão de 1a instância, entende que falta comprovar a origem dos
depósitos nas contas dos dependentes.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000176/2010-43

O contribuinte informa em todas as respostas que a movimentação bancária em
nome de seus dependentes Rima Fathi Yousef Bakri e Yousef Fathi Yousef Bakri é da Empresa.
Entretanto, para que a justificativa do contribuinte fosse procedente, as receitas da empresa
deveriam estar creditadas no Livro Caixa.
Em exame ao Livro Caixa da empresa, verificou-se, conforme consta no Relatório
Fiscal, que as contas 334.4 (PG CFE COMPROV YOUSEF F Y BAKRI) e 335.2 (PG CFE
COMPROV RIMA F Y BAKRI) referem-se a débitos para pagamentos aos dependentes.
E que, não restando semelhança (data e valor) entre estes (débitos) e os valores
dos depósitos (créditos) nas contas-correntes dos dependentes, ficam os depósitos bancários sem
a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações, sujeitos a tributação com
base no artigo 42 da Lei n. 9.430/1996. O contribuinte não conseguiu demonstrar que a origem
dos recursos é oriunda da atividade empresarial, fazendo a conexão entre as contas pessoais dos
dependentes e do que declara ser rendimento da pessoa jurídica.
Já quanto a impossibilidade de movimentação das contas, entendo como consta no
Relatório Fiscal:
(fl. 27-28) Informou ainda que a empresa e seus sócios estavam impedidos de abrir
contas bancárias no referido período, em razão da existência de protestos e cheques sem
fundos. Entretanto, pelas informações prestadas pelas instituições financeiras, em
DCPMF, percebe-se que o mesmo movimentou contas-correntes no Bradesco S/A (R$
74.752,11) e no Banrisul S/A (R$ 164.103,67). Ou seja, estava impedido de abrir
contas, não de movimentar.
A partir do ano-calendário de 1997, os valores depositados em contas-corrente ou
de investimentos, no Brasil e no exterior, estão sujeitos a comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações. A não comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações ensejará o lançamento de ofício por omissão de rendimentos, com base no artigo 42 da
Lei n. 9.430/1996.
Com isso, não assiste razão ao Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000176/2010-43

Fl. 743
DF CARF MF
Original